Tribunal: TJDFT
Processo: 0728584-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. DELITO CIVIL. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que declinou, de ofício, a competência para julgar ação de reparação de danos ajuizada no foro do domicílio da autora, com fundamento no critério territorial previsto no art. 53, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se, em ação de reparação de danos por ato ilícito, o magistrado pode declinar de ofício a competência territorial, tendo em vista que a ação foi proposta no domicílio do autor, conforme previsão do art. 53, inciso V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 53, inciso V, do CPC, confere ao autor a faculdade de escolher entre o foro de seu domicílio ou o local do fato para o ajuizamento de ação de reparação de danos por ato ilícito, sendo válida a escolha do domicílio.
4. A competência territorial tem natureza relativa, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, e, por isso, não pode ser declinada de ofício pelo magistrado, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. A Lei no 14.879/2024, ao acrescentar o § 5o, ao art. 63, do CPC, prevê que apenas o ajuizamento de ação em foro aleatório, sem conexão com o domicílio das partes ou com o objeto da lide, pode justificar a declinação de competência de ofício. No caso, a ação foi corretamente proposta no foro do domicílio da autora, não configurando escolha aleatória.
6. Precedentes desta Corte confirmam que a escolha do foro do domicílio do autor em ações de reparação de danos não caracteriza foro aleatório e que a competência territorial relativa só pode ser modificada mediante provocação da parte contrária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. A competência territorial em ações de reparação de danos por ato ilícito pode ser fixada no foro do domicílio do autor, conforme o art. 53, inciso V, do CPC, e não pode ser declinada de ofício pelo juiz, por se tratar de competência relativa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 53, inciso V, 63, § 5o, 65, caput; STJ, Súmula 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.773.999/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 31.08.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 1.274.492/SP, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 20.11.2023; TJDFT, Acórdão 1926336, 1a Câmara Cível, j. 23.09.2024; TJDFT, Acórdão 1906312, 2a Câmara Cível, j. 12.08.2024.